Tribunal: TJDFT
Processo: 0737157-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0737157-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. AGRAVADO: FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA contra a r. decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada contra FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME, condicionou a apreciação dos pedidos de penhora à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação. Em suas razões (ID 19127952), a agravante aduz inexistência de impedimento às medidas constritivas e defende o prosseguimento da execução. Argumenta que a sujeição das medidas constritivas à preclusão esperada confere, por via transversa, irremediável efeito suspensivo a sucessivos e intermináveis recursos, o que aponta como ofensivo à lei processual, pois não observados os requisitos do artigo 525, § 6o do CPC, previstos para a suspensão do cumprimento de sentença. Afirma a probabilidade do direito na inexistência de fundamento legal para condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao julgamento de futuros recursos não dotados de efeito suspensivo. Assenta o perigo de dano no fato de o decisum impugnado prolongar indefinidamente o processo, impedir a satisfação do crédito e privilegiar o inadimplemento da agravada, pois estimulada esta a interpor sucessivos recursos protelatórios, possibilitando o seu esvaziamento patrimonial. Requer, ao final, a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao julgador de origem que aprecie imediatamente os pedidos de penhora e de providências para a localização de bens. No mérito, requer seja cassada a r. decisão. É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, diante dos argumentos apresentados pelo credor agravante, nesse exame inicial, entende-se estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se, por oportuno, excerto da decisão agravada, in verbis: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. em desfavor de FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME. A Exequente requer a realização da pesquisa de ativos da Executada junto ao Sistema Bacenjud, bem como pesquisa de veículos junto ao Sistema Renajud, uma vez que o agravo de instrumento interposto pela Executada foi recebido sem efeito suspensivo. É o relatório. Decido. O penúltimo parágrafo da Decisão Interlocutória de Id. n. 60727612 consignou expressamente: “Preclusa a Decisão Interlocutória de Id. n. 53470481, retorne o processo concluso para apreciação dos pedidos de constrição deduzidos pelo Credor.” O Agravo de Instrumento interposto pela Executada, embora não tenha sido recebido com efeito suspensivo, evitou a preclusão das questões discutidas na Decisão Interlocutória de Id. n. 53470481. Ressalte-se, por oportuno, que a Decisão de Id. n. 53470481 apreciou alegação de nulidade de citação, questão cuja definição é essencial à validade de todos os atos processuais praticados posteriormente à citação. Portanto, aguarde-se a preclusa da Decisão Interlocutória de Id. n. 53470481, tal como já restou determinado na Decisão Interlocutória de Id. n. 60727612. Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação, constata-se que o juízo de origem procurou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual, então questionado, para a validade de todo o processo. Contudo, confirmada a validade da citação do devedor no agravo de instrumento no 0713198-96.2020.8.07.0000 (recurso ao qual, frise-se, não foi concedido efeito suspensivo), impõe-se o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença sujeita-se ao atendimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo artigo 525, § 6o do CPC, a saber: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. grifo nosso Veja-se que o regramento processual permite ao juiz, quando requerido pelo devedor, atribuir efeito suspensivo aos atos executivos se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. O art. 525, §6o do CPC estabelece que, para a concessão de efeito suspensivo no cumprimento de sentença, é necessário que o executado, além de garantir o juízo, apresente fundamentos relevantes e prove que o prosseguimento da execução acarretar-lhe-á grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Ausentes provas nesse sentido, não há justificativa para a concessão do efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1240693, 07230290820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora, nos termos do art. 525 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes (art. 525, §6o, do CPC). 2) A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 3) O depósito de parte do valor objeto de cumprimento de sentença e apresentação de impugnação na qual se alega excesso de execução quanto ao valor remanescente não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controverso. 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1253933, 07039050520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Nessa esteira, razão assiste ao argumento recursal no sentido de que a decisão agravada conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que, a toda evidência, caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos. Logo, a decisão não pode ser chancelada por esta instância recursal. Com essa compreensão, mutatis mutandis, confira-se julgamento dessa Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL RURAL. PENHORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO. DESCENDENTES DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. NEGÓCIO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. RESOLUÇÃO EMPRENDIDA EM ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELOS TERCEIROS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR ATO DO JUIZ DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIADE DE O JUIZ AGREGAR-LHE ESSE ATRIBUTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESIGNAÇÃO HASTA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. EXECUTADA. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Refutada a pretensão formulada por descendentes do proprietário da empresa executada em sede de embargos de terceiro formulados com vista à desconstituição da penhora consumada com lastro no argumento de que o bem constrito não pertenceria à ocupante da angularidade passiva da lide executiva, restando preservada a constrição arrostada, o trânsito da execução, que ostenta natureza definitiva, deve ser retomado de imediato, não encerrando óbice à retomada do itinerário procedimental a subsistência de apelo especial interposto em face do acórdão que elucidara os embargos de terceiro e determinara o prosseguimento do trâmite processual. 2. Defronte execução definitiva e não subsistindo nenhum provimento originária das instâncias recursais determinando a paralisação do curso do executivo em razão da subsistência de recurso especial versando sobre a penhora pendente de elucidação, ao juiz da execução só resta prosseguir com a execução em seus ulteriores termos, não o assistindo lastro normativo para condicionar o prosseguimento do trânsito procedimental ao julgamento do apelo especial, mormente porque não está municiado de estofo para agregar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso desguarnecido originariamente desse atributo. 3. Porque carente de lastro, ao juiz da execução não é permitido formular condição desguarnecida de lastro material para suspender o curso da execução e condicionar sua retomada ao trânsito em julgado do acórdão que resolvera embargos de terceiro, notadamente porque a decisão assim editada, a par de carente de respaldo normativo, implica, por via transversa, a agregação de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos terceiros que formularam a lide incidental, prerrogativa resguardada somente à Corte Especial em sede de instrumento adequado, não podendo ao juiz da execução dela arvorar-se e, substituindo o órgão jurisdicional superior, municiar o apelo constitucional de efeito que ordinariamente não lhe está reservado. 4. As alegações agitadas pela parte com a finalidade de subsidiar o inconformismo que manifestara na conformidade da moldura de fato descortinada não implicam alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 1032096, 07040783420178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Por conseguinte, à medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo (artigo 300, do CPC) reside no comprometimento da efetividade do processo diante do adiamento indefinido dos atos tendentes à satisfação do crédito. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, encontram-se presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito defendido pelo agravante, impondo-se deferir a tutela de urgência postulada. Do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo de origem que prossiga ao regular trâmite do cumprimento de sentença, apreciando os pedidos de medidas constritivas apresentados pelo credor. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator